Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. 9 ANOS DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVADA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedidos formulado em ação de alimentos, e condenou o réu no pagamento de pensão alimentícia no importe de 05 (cinco) salários-mínimos. 1.1. Nesta sede recursal, o réu pugna pela reforma da sentença, minorando-se a prestação alimentícia para o montante de 03 (três) salários-mínimos.
2. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 2.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso em tela, a alimentanda é menor, contando com 9 anos de idade. Desta feita, os gastos inerentes à idade são aqueles que englobam os direitos relativos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. O valor fixado a título de pensão deve, assim, garantir as necessidades que são essenciais a uma vida digna, sendo certo que o valor informado na planilha de despesas mensais da infante se mostra condizente com os parâmetros mencionados. 3.1. No concernente à possibilidade do alimentante, colhe-se dos autos que o requerido possui padrão de vida elevado verificando-se sinais exteriores de riqueza. do apelante. Isso porque o recorrente, em que pese declarar auferir mensalmente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), possui gastos no cartão de crédito que giram em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), consoante se verifica dos extratos juntados aos autos. 3.2. Nada obstante os argumentos apresentados, verifica-se que a capacidade contributiva do apelante foi devidamente examinada pelo juízo a quo, sendo que não há, nas razões recursais, elementos novos capazes de alterar os argumentos já apreciados na sentença recorrida.
4. Há, nos autos, sinais exteriores de riqueza que devem, na hipótese, ser levados em conta para que se possa aferir a capacidade financeira do alimentante, porquanto, constata-se indícios que o apelante aufere renda superior à declarada.
5. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. Segundo dispõem os arts. 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável. 2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o binômio necessidade/possibilidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante. 3. O conjunto fático-probatório demonstra que o potencial econômico do réu suporta a manutenção do valor arbitrado a título de pensão alimentícia ao autor. 4. A aferição da capacidade do alimentante não se limita unicamente aos dados materiais de remuneração e contabilidade declaradas aos órgãos oficiais, devendo ser considerados, também, os sinais exteriores de riqueza que revelam a discrepância entre os números declarados e a realidade vivida. 5. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, §1o, do Código Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07082672420198070020, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 12/5/2020).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários devidos pela parte apelante devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 149.616,00), mantido percentual de 30% definido na sentença.
7. Apelo improvido.